Tribunal: TJSP
Processo: 2056550-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. SERASA.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Trata-se de revisional de contratos, na qual a parte visa afastar a capitalização de juros e determinadas tarifas, bem como decotar juros

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. SERASA.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Trata-se de revisional de contratos, na qual a parte visa afastar a capitalização de juros e determinadas tarifas, bem como decotar juros remuneratórios e encargos de mora. Diante da matéria objeto da lide, já sedimentada na jurisprudência, não se verifica configuração dos requisitos para concessão da tutela de urgência, na modalidade de tutela antecipada incidental.

Recurso não provido.